Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-93.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700689-93.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: DANILO MOREIRA PASSOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 56915451) interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença (ID 56915449) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de execução ajuizada pelo apelante em desfavor de DANILO MOREIRA PASSOS. Em suas razões recursais pleiteia o recorrente o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Do exame dos autos, constata-se que foi deferida medida liminar para a busca e apreensão do veículo objeto do contrato (ID 84598640 – autos de origem). Posteriormente, a ação foi convertida em execução (ID 165475832 – autos de origem) e o feito executivo é o objeto da sentença ora combatida. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força de lei, o apelo apresentado pelo recorrente será admitido no efeito suspensivo, visto que a sentença que extinguiu o feito executivo não tem eficácia imediata e a apelação contra ela interposta tem efeito suspensivo por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC. Desnecessária, portanto, a apreciação do pedido suspensivo, o qual tem aplicabilidade ope legis, sendo o recurso de apelação recebido em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador